Tribunal: STF
Processo: ARE 1438846
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADI Nº 3.395/DF. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.143. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra a decisão em que inadmitido o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE IAÇU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. CAUSA ENVOLVENDO PODER PÚBLICO E SERVIDORES. MÉRITO. CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. DISPENSA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. POSICIONAMENTO DO STF. EFEITOS JURÍDICOS LIMITADOS. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO. IMPEDIMENTO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE CONTRATANTE. RECOLHIMENTO DE FGTS NO PERÍODO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO AUTOR. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. APELO DO MUNICÍPIO. NÃO PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 810, STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ DO DECISUM. ART. 85, §4º, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Iaçu/BA afirma violado o art. 114, caput e inc. I, da Constituição da República. Sustenta ser da Justiça do Trabalho, e não da Justiça comum estadual, a competência para julgar a lide, porquanto entende que a declaração de nulidade do ato administrativo transformou em trabalhista a natureza da relação jurídica entre as partes. Aponta, ainda, que Lei nº 8.036, de 1990, ao dispor sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), faz referência a uma relação de trabalho (e-doc. 20).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 21, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Não assiste razão ao recorrente, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, no qual se conferiu interpretação conforme ao art. 114, inc. I, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da Federação e seus servidores. Eis a ementa do precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    5. Transcrevo, por oportuno, as ementas relativas a demandas que versaram sobre matéria semelhante a destes autos:



    “Embargos de declaração em conflito de competência. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Contrato temporário. Regime jurídico-administrativo. Determinação de manutenção dos autos na Justiça comum. Precedente ADI-MC 3395/DF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (CC nº 7.889-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 06/05/2015; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. OFENSA À ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. In casu, trata-se de demanda entre o poder público e servidores temporários submetidos a regime jurídico administrativo, adequando-se, portanto, à hipótese tratada nos autos da ADI 3.395. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 24844-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 15/05/2017; grifos acrescidos).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 38.599-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (ARE nº 1.234.022-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 1º/10/2021; grifos acrescidos).



    6. Ademais, registro não ser necessário aguardar o julgamento de mérito do Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral, no qual se debaterá a “competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa”, uma vez que a hipótese destes autos não versa sobre servidor contratado sob o regime celetista. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior (e-doc. 18. p. 7), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.    



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator